Tribunal: STF
Processo: RE 165906
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Teto remuneratório. Adicional noturno. 3.
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos
infringentes. Impossibilidade. Precedentes. 4. Embargos de
declaração rejeitados